Tribunal: TJSP
Processo: 2142739-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE. Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a imissão do agravado na posse do imóvel, concedendo aos agravantes prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Partes que se compuseram na origem, tendo o acordo sido homologado por sentença. Perda superveniente do interesse recursal. RECURSO PREJUDICADO.